Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0706896-75.2025.8.07.0000 REQUERENTE: FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS ajuíza a presente revisão criminal, de mão própria, requerendo a revisão de sua condenação, sendo o processo autuado fazendo referência aos autos n. 0001234-22.2012.8.07.0003. Em suma, alega ser inocente e que se encontra preso injustamente. Afirma, ainda, que a sentença condenatória “é repleta de nulidades e contrária à lei penal e às evidências dos autos”. Pelo despacho de id 69241578, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na petição de id 70016926. No expediente, a Defensoria informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido formulado de punho próprio pelo requerente. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, em Parecer de id 70899083, se manifestou pelo indeferimento da petição. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS, recluso no sistema penitenciário, peticionou de próprio punho requerendo, em resumo, a revisão de sua condenação. Ocorre que, após analisar o processo originário, a própria Defensoria Pública, assistindo o peticionante, concluiu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento. Neste quadro, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO à revisão criminal, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator